Tribunal: TJDFT
Processo: 0717875-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717875-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Patrícia Lima Agravada: FIPECQ – Fundação de Previdência Complementar dos Empregados ou Servidores da FINEP, do IPEA, do CNPQ, do INPE e do INPA D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Patrícia Lima contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0717744-21.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por PATRICIA LIMA em desfavor de FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para "reestabelecer o valor da parcelada às condições que foram efetivamente contratadas pela Autora conforme Solicitação de Empréstimo, mantendo-se assim até o julgamento do mérito". Decido. Trata-se de ação na qual a parte mutuária pretende impugnar retificação de valor de parcela de empréstimo consignado firmado com fundação de previdência fechada no valor de R$ 98.685,76, cujo parcela inicial de R$ 990,00 em 2.9.2024, mas a parte ré invoca inconsistência no sistema operacional, que teria desconsiderado a taxa de juros, resultando em valor incorreto, o qual deveria ser de R$ 1.228,39. Com efeito, não se divisa a possibilidade de liminarmente alterar o valor da parcela de empréstimo consignado, devendo-se garantir o contraditório e a ampla defesa, máxime porque há indícios de que houve erro de cálculo da parcela, sendo que no mês de janeiro de cada exercício o regulamento do carteira de empréstimo prevê a atualização do saldo devedor pelo índice efetivo de inflação, IPCA e acrescido de volatilidade de até 20% sobre a taxa de reposição. Assim, necessário garantir a bilateralidade da audiência, não havendo prova documental de a autora possui o direito de manter o valor inicial da prestação de R$ 990,00 durante todo o contrato. Aliás, confira-se a explicação da parte ré para a alteração do valor da prestação em janeiro de 2025: "No seu caso, a retificação a ser realizada na repactuação contemplará os encargos de juros das prestações de amortização de setembro, outubro, novembro e dezembro/2024 e que – repita-se – não foram pagos. Logo, essa diferença de juros não pagos foi incorporada ao saldo devedor, o qual, submetido à repactuação prevista no Regulamento de Empréstimo, foi atualizado monetariamente em 0,57% - como resultado da diferença entre a apuração pelo INPC efetivo de 1,91% e o INPC projetado de 1,33% para o mesmo período. Desses ajustes resultou a apuração da sua prestação de amortização mensal para 2025, a qual passará do valor de R$ 1.228,39 – que deveria ter sido pago desde setembro/2024 – para R$ 1.292,23, prestação esta que será debitada ao longo deste ano, de modo a recolocar as condições contratuais dentro do que havia sido pactuado". (ID 231779823). Assim, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de nova análise após a citação da parte demandada. Defiro à autora a gratuidade de justiça. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil”. (Grifos constantes no original) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 71536604), em breve síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma que a pretensão à tutela jurisdicional consiste na revisão das condições previstas em negócio jurídico de mútuo bancário celebrado com a recorrida, ao argumento de suposta abusividade. Acrescenta que o valor alusivo às prestações mensais foram regularmente previstas no negócio jurídico em questão, devendo ser observada a vinculação produzida pelo mencionado negócio jurídico. Sustenta que sua insurgência consiste, portanto, na indevida inclusão do coeficiente de juros não previstos anteriormente no aludido negócio jurídico, circunstância que evidencia a necessidade de interpretação mais favorável. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja restabelecido o valor inicial da parcela decorrente do negócio jurídico de mútuo, com a exclusão do coeficiente de juros estipulado, até que haja o exame das questões ventiladas na demanda. Finalmente, pugna pelo subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, diante da concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de manutenção do valor inicial da parcela prevista no negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes, diante da alegada abusividade. Os elementos de prova coligidos aos autos demonstram que a agravante celebrou negócio jurídico de mútuo com a fundação agravada, na quantia de R$ 33.069,43 (trinta e três mil, sessenta e nove reais e quarenta e três centavos), de acordo com os documentos referidos no Id. 231779228 e Id. 231779225 dos autos do processo de origem. O recurso ora em exame está subsidiado na alegação de suposta abusividade das cláusulas previstas no instrumento negocial, notadamente em relação aos juros, que não teriam sido fixados e que estariam a causar prejuízos à agravante. Por essa razão a agravante sustenta que é devida a manutenção do valor inicialmente fixado, até que ocorra a regular avaliação das circunstâncias fáticas expostas. Em relação as razões articuladas pela recorrente no que diz respeito à eventual ocorrência de abusividade no negócio jurídico de mútuo em exame, a aludida questão deve ser objeto de exame nos autos de origem, com a observância do devido contraditório. É perceptível que, no caso em exame, há indícios de equívoco no cálculo das parcelas previstas no negócio jurídico de mútuo. A esse respeito convém mencionar que a recorrida se manifestou em relação ao montante da parcela relativo ao mês de janeiro de 2025, nos seguintes termos (Id. 231779823 dos autos do processo de origem): "(...) No expediente que lhe enviamos em 26/11/2024 (CTA.PRE 108/2024), havíamos explicado que, em razão de uma inconsistência identificada no sistema operacional de concessão de empréstimo, a taxa de juros não havia sido considerada no cálculo do seu empréstimo e as parcelas mensais tinham sido pagas em valor inferior ao devido, conforme transcrito a seguir: · Valor solicitado: R$ 98.685,76 · Taxa de juros devida: 0,7033% · Prazo: 120 meses · Data do crédito: 02/09/2024 · Atualização inicial: R$ 647,64 · Base de cálculo da parcela: R$ 99.333,40 · Valor devido de parcela: R$ 1.228,39 · Valor gerado de parcela sem juros: R$ 990,00 Informamos ainda na referida carta, que em razão disso, seria realizada a retificação do valor das parcelas que lhe serão cobradas a partir de janeiro/2025, quando da repactuação anual da car teira de empréstimos a participantes, conforme previsto em regulamento. Importante lembrar que a contratação desse empréstimo foi realizada com base no seu com promisso formal em aceitar os termos e condições estipulados nas normas que regulam a concessão de empréstimo na FIPECq à época de sua concessão. Dentre as condições pactuadas constam os juros, os quais são devidos sob forma de encargos e fazem parte das prestações de amortização realizadas mensalmente. Para sua conferencia, segue anexo o Contrato no 280984 e o Regulamento da Carteira de Em préstimo, ambos instrumentos que disciplinam essa operação. Pedimos especial atenção ao teor dos artigos 12 e 13, abaixo descritos: Art. 12. As prestações do empréstimo deverão ter rentabilidade compatível com a legislação e a Política de Inves timentos e estarão sujeitas aos seguintes encargos. I. II. (...) Taxa de juros correspondente àquela utilizada nos cálculos atuariais, acrescida de uma margem de vola tilidade de até 20% (vinte por cento) sobre a taxa de juros aplicável; Taxa de inflação projetada e estabelecida com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (IBGE) – variações percentuais em 12 (doze) meses, segundo estimativas de índices de pre ços divulgadas nos relatórios do Banco Central do Brasil, acrescida da margem de volatilidade de até 20% (vinte por cento) sobre a taxa de reposição;” “Art. 13. No mês de janeiro de cada exercício haverá a repactuação do valor da prestação, em decorrência da atualização do saldo devedor pelo índice de inflação efetivo, observando-se a regra de encargos prevista no art. 12, inciso II, deste Regulamento.” No seu caso, a retificação a ser realizada na repactuação contemplará os encargos de juros das prestações de amortização de setembro, outubro, novembro e dezembro/2024 e que – repita-se – não foram pagos. Logo, essa diferença de juros não pagos foi incorporada ao saldo devedor, o qual, submetido à repactuação prevista no Regulamento de Empréstimo, foi atualizado monetariamente em 0,57% - como resultado da diferença entre a apuração pelo INPC efetivo de 1,91% e o INPC projetado de 1,33% para o mesmo período. Desses ajustes resultou a apuração da sua prestação de amortização mensal para 2025, a qual passará do valor de R$ 1.228,39 – que deveria ter sido pago desde setembro/2024 – para R$ 1.292,23, prestação esta que será debitada ao longo deste ano, de modo a recolocar as condições contratuais dentro do que havia sido pactuado. Portanto, além da previsão legal e contratual, essa medida garantirá que o saldo devedor e as prestações reflitam o que foi efetivamente pactuado, de modo a preservar o equilíbrio econômico financeiro do contrato e a conferir a garantia jurídica necessária para continuarmos concedendo em préstimos a participantes com taxas de juros inferiores às do mercado". Assim, a pretensão de manutenção do valor inicial da parcela exige a análise aprofundada dos termos celebrados no negócio jurídico, notadamente em relação ao coeficiente de juros, tudo com a devida reverência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A despeito da inviabilidade de exame dos aspectos concernentes ao negócio jurídico constata-se, por meio da análise dos autos, que a demandante formulou requerimento com o intuito de obter, além da inversão do ônus da prova, a revisão dos termos previstos no negócio jurídico de mútuo, dentre os quais, o coeficiente dos juros remuneratórios. Com efeito, de acordo com o conjunto probatório em análise verifica-se que a recorrente poderá obter a aludida inversão, pois a recorrida, a priori, tem maiores condições de demonstrar a regularidade dos aludidos cálculos. Nesse contexto revela-se necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente as questões formuladas pela recorrente em relação aos termos do negócio jurídico. Em síntese, os dados factuais ora em análise permitem afirmar a ausência de verossimilhança das alegações articuladas pela agravante. Fica dispensado o exame do requisito inerente a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal pretendida. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 10 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator